Tribunal: TJSP
Processo: 2088385-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088385-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENATO MUNIZ NEVES DOS SANTOS e ANDREA MUNIZ CARA, são agravados
JAYME NEVES DOS SANTOS e ARNALDO DEL VALHE DOS SANTOS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2088385-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RENATO MUNIZ NEVES DOS SANTOS E ANDREA MUNIZ
CARA
AGRAVADOS: JAYME NEVES DOS SANTOS E ARNALDO DEL VALHE DOS
SANTOS
INTERESSADOS: IRACEMA DEL VALHE DOS SANTOS, JAIME DEL VALHE
DOS SANTOS, MARIA IZILDA DE JESUS SIMÕES DOS SANTOS E VANIA
COSTA DEL VALHE DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 29499
INVENTÁRIO – PLEITO DE LEVANTAMENTO DE
VALORES – INVIABILIDADE – MEDIDA PREMATURA –
NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 144,
que em feito de Inventário, indeferiu o levantamento de quantias referentes a alugueres,
aquelas depositadas nos autos.
Insurgem-se os Agravantes, sustentando ser incontroverso que os valores se
tratam de suas partes nos locativos do imóvel do Espólio, de modo que deve ser
autorizado o levantamento, inexistindo razões para se esperar o sentenciamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso com processamento bastante; não respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a irresignação não merece acatamento; o processo é dirigido
pelo Juiz Presidente, e a ele cabe a sabença dos atos que serão realizados e o momento
oportuno mas tudo sujeito à apreciação Superior.
E na hipótese não se vislumbra qualquer situação excepcional como, V.G.,
a necessidade dos valores para conclusão do Inventário ou pagamento de despesas do
Espólio que possa ensejar o acatamento da pretensão.
Outrossim, também não se vê qualquer prejuízo para os Agravantes com o
recebimento de valores empós da homologação da partilha o que deve acontecer em
breve, já que o feito está maduro para julgamento, conforme informado a fls. 157.
Logo, inexistentes motivos bastantes para se acolher o pleito, a sédula
decisão guerreada fica mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica